Tribunal: TJMT
Processo: 1086030-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086030-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE LOPES DOS REIS - CPF: 017.466.601-20 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086030-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086030-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jaqueline Lopes dos Reis.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL. HORA-ATIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA COISA JULGADA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA. AÇÃO PLÚRIMA AJUIZADA POR GRUPO DETERMINADO DE SERVIDORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.029 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob reconhecimento de coisa julgada material decorrente de ação anteriormente ajuizada por grupo de professores, na qual se discutia o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao percentual de hora-atividade previsto na Lei n.º 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ação anteriormente ajuizada por grupo determinado de professores, representados por entidade sindical, produz coisa julgada em relação à presente ação individual proposta por servidora que não integrou aquela demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da coisa julgada exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

4.

A ação anteriormente ajuizada em favor de grupo determinado e identificado de professores caracteriza litisconsórcio ativo facultativo e não ação coletiva com efeitos
erga omnes
ou ultra partes.

5.

A ausência de identidade subjetiva entre a demanda anterior e a ação individual impede o reconhecimento da coisa julgada material.

6.

A atuação de entidade sindical em demanda proposta em favor de grupo determinado de servidores não produz efeitos vinculantes em relação a servidores não integrantes da ação originária.

7.

O Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça trata da impossibilidade de execução de título coletivo no âmbito dos Juizados Especiais, não sendo aplicável a ação de conhecimento individual proposta pela própria titular do direito.

8.

O reconhecimento indevido de coisa julgada material impede a apreciação do mérito e configura negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação ajuizada por grupo determinado de servidores, ainda que representados por entidade sindical, não produz coisa julgada em relação a ação individual proposta por servidor que não integrou a demanda originária.

2.

A inexistência de identidade subjetiva afasta a incidência do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3.

O Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à ação individual de conhecimento proposta pela própria titular do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso V; Lei nº 11.738/2008, artigo 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1029; TJMT, RI nº 1002285-67.2022.8.11.0010; TJMT, AC nº 1025741-50.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086030-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086030-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jaqueline Lopes dos Reis.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jaqueline Lopes dos Reis
.

Ação:
de Cobrança – hora atividade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 353311395): extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação coletiva (processo n.º 0036460-26.2013.8.11.0041).

Recurso Cível Inominado
(Id. 353311396): sustenta a recorrente que a ação mencionada não se trata de ação coletiva propriamente dita, mas de ação plúrima envolvendo apenas 19 professores identificados, sendo que não não há identidade subjetiva entre aquela demanda e a presente. Defende que a ausência de efeitos
erga omnes
impede o reconhecimento da coisa julgada, havendo necessidade de análise do mérito de sua pretensão individual.

Contrarrazões
(Id. 353311850): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1086030-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1086030-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jaqueline Lopes dos Reis.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Jaqueline Lopes dos Reis contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação coletiva (processo n.º 0036460-26.2013.8.11.0041).

Da análise dos autos, observa-se que a autora, professora da educação básica da rede municipal de Cuiabá–MT, ajuizou a presente ação de cobrança, pretendendo o recebimento de diferenças salariais, pleiteando o pagamento de 13,3% sobre seus vencimentos, referente à diferença entre o percentual de hora-atividade efetivamente pago pelo Município (20%) e o mínimo legal estabelecido pela Lei Federal n.º 11.738/2008 (33,3%).

A sentença reconheceu que o direito pretendido já teria sido objeto de decisão definitiva na ação coletiva mencionada, determinando que a execução deveria ocorrer no juízo comum da Fazenda Pública, aplicando o Tema Repetitivo n.º 1029 do STJ.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a ação mencionada não se trata de ação coletiva propriamente dita, mas de ação plúrima envolvendo apenas 19 professores identificados, sendo que não ; não há identidade subjetiva entre aquela demanda e a presente. Salienta que a ausência de efeitos
erga omnes
impede o reconhecimento da coisa julgada, havendo necessidade de análise do mérito de sua pretensão individual.

Pois bem. A questão central consiste em definir se a ação ajuizada por grupo de professores, ainda que representados por sindicato, produz coisa julgada em relação à presente ação individual, impedindo a análise do mérito da pretensão da recorrente.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, devendo proporcionar o acesso efetivo à justiça.

No caso em análise, a sentença reconheceu a coisa julgada com base em ação que, embora ajuizada por sindicato, não possui as características necessárias para produzir efeitos
erga omnes
ou ultra partes.

Para que ocorra coisa julgada, é necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC). Essa identidade não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a ação coletiva ajuizada por sindicato, como substituto processual, não faz coisa julgada em relação à ação individual do substituído por ausência de identidade subjetiva:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO X AÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. COISA JULGADA AFASTADA . LAUDO TÉCNICO GENÉRICO E DESATUALIZADO (LEI MUNICIPAL Nº 1.208/2009, ART. 51, § 2º). NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA NO JUIZADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art . 485, V, do CPC, por suposta coisa julgada decorrente de ação coletiva ajuizada pelo sindicato (Proc. nº 844-78.2016.811 .0010).

A recorrente pleiteia o afastamento da coisa julgada, a invalidação de laudo técnico genérico de 12/11/2019 que embasou a supressão do adicional de insalubridade em 02/2021, e a produção de prova pericial individualizada, com subsequente pagamento do adicional e diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação coletiva ajuizada pelo sindicato faz coisa julgada em relação à presente ação individual; (ii) estabelecer se, à luz da Lei Municipal nº 1 .208/2009 e das peculiaridades fáticas do labor da recorrente, impõe-se a produção de prova pericial individualizada diante de laudo genérico e desatualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação coletiva proposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, não compartilha identidade subjetiva com a ação individual proposta pelo próprio titular do direito, o que afasta a tríplice identidade ( CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º) e, por consequência, a coisa julgada do art . 485, V, do CPC.

A título de exemplo, o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) afasta litispendência e coisa julgada entre ação coletiva e individual por ausência de identidade subjetiva e de objeto/causa de pedir ( CDC, arts. 103, III, § 2º, e 104), entendimento reafirmado pela jurisprudência indicada.

Os pedidos e causas de pedir são distintos: na ação coletiva, buscou-se obrigação de fazer relativa à aferição geral de insalubridade/periculosidade; na ação individual, questiona-se a validade do laudo que suprimiu o adicional da recorrente, com pedido condenatório específico .

O laudo de 12/11/2019, utilizado para suprimir o adicional em 02/2021, encontra-se desatualizado à luz do art. 51, § 2º, da Lei Municipal nº 1.208/2009, que exige atualização bienal dos laudos.

O próprio laudo reconhece caráter sintético e recomenda análise por atividade e setor, além de apontar deficiências no controle de EPI/EPC e ausência de exames periódicos, o que reforça a insuficiência de avaliação genérica para afastar direito a adicional .

Havendo alegação de exposição habitual a agentes insalubres em atendimentos domiciliares a pacientes com doenças infectocontagiosas, impõe-se prova técnica individualizada para apuração do direito (Lei nº 9.099/95, art. 35; Lei nº 12.153/2009, art . 10).

A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nem impede a marcha processual, devendo-se observar a forma simplificada prevista em lei e precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido . Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para instrução probatória, com realização de perícia técnica individualizada e demais provas necessárias.

Tese de julgamento:

1. A ação coletiva ajuizada por sindicato, como substituto processual, não faz coisa julgada em relação à ação individual do substituído por ausência de identidade subjetiva, à luz dos arts . 103, III, § 2º, e 104 do CDC.

2. Laudo técnico genérico e desatualizado não é suficiente para suprimir adicional de insalubridade, impondo-se prova pericial individualizada quando há indícios de exposição habitual, nos termos da Lei Municipal nº 1.208/2009, art . 51, § 2º.

3. A produção de prova técnica no Juizado Especial da Fazenda Pública é compatível com o rito e deve observar a forma simplificada prevista no art. 35 da Lei nº 9 .099/95 e no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

4 . O julgamento sem a indispensável instrução pericial em controvérsia fática sobre insalubridade configura nulidade por cerceamento de defesa.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10022856720228110010, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/11/2025)”.

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA . HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. NORMA GERAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA N .º 958, DO STF. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação coletiva, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais aos professores substituídos, correspondente à diferença remuneratória decorrente do descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária destinada a atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva na defesa dos interesses dos professores da rede municipal; (ii) verificar se há litispendência entre esta ação e outras anteriormente ajuizadas pelo mesmo sindicato; e (iii) estabelecer se o Município está obrigado a observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, previsto em norma federal, ainda que disponha de legislação municipal diversa.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato possui legitimidade ativa para a defesa de direitos individuais homogêneos de seus representados, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ, que admite sua atuação como substituto processual em ações coletivas, inclusive para pleitos envolvendo servidores públicos estatutários.

4 . A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido. No caso, embora existam ações anteriores propostas pelo mesmo sindicato, estas abrangem substituídos distintos daqueles indicados na presente demanda, o que afasta a ocorrência da litispendência.

5. A Lei Federal n .º 11.738/08, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que até 2/3 da carga horária dos professores da educação básica podem ser destinados a atividades com alunos, devendo o terço restante ser reservado para atividades extraclasse (hora-atividade).

6 . O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal e firmou a tese de que a norma federal possui natureza de norma geral, sendo, portanto, de observância obrigatória por todos os entes federativos.

7. A tentativa do Município de justificar o percentual inferior ao mínimo legal com base na fixação de subsídio superior ao piso nacional não prevalece, pois o STF destacou que a divisão da jornada é pressuposto para fixação da remuneração.

8 . A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos professores ao cumprimento da hora-atividade mínima, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

9. O sindicato atuou como substituto processual, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, o que atrai, por simetria, a aplicação do art . 18, da Lei n.º 7.347/85.

10 . Conforme jurisprudência do STJ, nas ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

“1. O sindicato possui legitimidade para ajuizar ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos dos professores da rede municipal, atuando como substituto processual, nos termos do art. 8º, III, da CF. 2 . A ausência de identidade entre os substituídos da presente demanda e de ações anteriores afasta a alegação de litispendência. 3. É obrigatória a observância, por todos os entes federativos, da fração mínima de 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11 .738/2008, declarado constitucional pelo STF no Tema 958 da repercussão geral. 4. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações coletivas ajuizadas por sindicato na qualidade de substituto processual, salvo má-fé, o que se aplica por simetria ao réu”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10257415020228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026)”.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO ERGA OMNES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – APELO DESPROVIDO. 1. O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados . 2. “Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4 .167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011[...] (N.U 0038310-18.2013.8 .11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)”. 3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado . Retificação no ponto. 4. Recurso desprovido, sentença retificada parcialmente em reexame necessário, tão somente para consignar os honorários advocatícios que deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença.

(TJ-MT - APL: 00361996120138110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)”.

A ação mencionada na sentença (processo n.º 0036460-26.2013.8.11.0041) foi ajuizada em favor de grupo específico e identificado de 19 professores, caracterizando-se como ação plúrima ou litisconsórcio ativo, e não como ação coletiva propriamente dita.

Para que uma ação produza efeitos
erga omnes
ou ultra partes, é necessário que seja ajuizada nos moldes da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) ou da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), com legitimação adequada e objeto indeterminado ou indeterminável.

A simples representação sindical de grupo específico de servidores não transforma a ação em coletiva para fins de produção de efeitos amplos.

A recorrente não integrou a ação anterior como parte ou substituída, não tendo sido beneficiada por aquela decisão. Impedir que ela busque individualmente seu direito configuraria negativa de acesso à justiça.

O Tema Repetitivo 1029 do Superior Tribunal de Justiça trata especificamente da impossibilidade de execução de título executivo formado em ação coletiva no âmbito dos Juizados Especiais.

No presente caso, não se trata de execução de título coletivo, mas de ação de conhecimento individual, ajuizada pela própria titular do direito, o que afasta completamente a aplicação do referido precedente.

O julgamento sem a devida análise do mérito, quando não configurada a coisa julgada, constitui nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A recorrente tem direito à apreciação de sua pretensão individual, com a devida instrução probatória e análise dos requisitos para o reconhecimento do direito pleiteado.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem para o regular processamento do feito e análise do mérito da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026